Tribunal: TJES
Processo: 5009453-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009453-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: OZILEIA AUGUSTA POSTINGHEL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE DA IMPENHORABILIDADE. PERCENTUAL COMPATÍVEL COM A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Estado do Espírito Santo contra decisão da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, que rejeitou o pedido de penhora parcial dos proventos da executada, em razão da inadimplência relacionada à cédula de crédito bancário nº 15-094394-00. O agravante requer a penhora de percentual dos vencimentos da executada, argumentando que não comprometeria a dignidade ou subsistência da devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível a penhora de percentual dos vencimentos da executada, mesmo sendo considerados impenhoráveis pelo art. 833, inciso IV, do CPC; (ii) estabelecer se a penhora parcial, no percentual menor, comprometeria a subsistência digna da devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos e proventos pode ser excepcionada para a satisfação de crédito não alimentar, desde que preservado percentual suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de percentual dos rendimentos do devedor em situações excepcionais, desde que não comprometida sua dignidade e subsistência.

5. No caso concreto, a executada possui dois vínculos como servidora pública estadual, com rendimentos líquidos mensais que totalizam aproximadamente R$ 6.303,92, sendo razoável a penhora de 5% desse valor, o que, por certo, não compromete sua subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A penhora de percentual dos vencimentos do devedor, mesmo sendo de crédito não alimentar, é possível quando o percentual penhorado não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 833, IV e §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.196.87/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 17/04/2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.970.695/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 15/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, rejeitou o pedido formulado pelo ora Agravante para que fosse realizada a penhora parcial dos proventos mensais da agravada/executada, ante a inadimplência quanto ao pagamento da cédula de crédito bancário nº 15-094394-00.

Em suas razões recursais, o Recorrente aduz, em síntese, que:
(i)
“o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça flexibilizou a aplicabilidade da referida norma [art. 833, inciso IV, do CPC], reconhecendo a possibilidade de penhora dos vencimentos auferidos pelo devedor quando se revelar razoável em relação a remuneração por ele percebida e desde que não afronte a dignidade ou a subsistência do devedor ou de sua família”;
(ii)
“o artigo 833, inciso IV, do código de processo civil dispõe sobre a impenhorabilidade dos salários, todavia, o §2º do mesmo artigo prevê exceções, admitindo a penhora de parte dos vencimentos para pagamento de prestações alimentícias e, por analogia, quando não comprometer a dignidade e a subsistência do devedor, o que vem corriqueiramente sendo aceito e aplicado pelas Cortes de Justiça, notadamente o Tribunal da Cidadania”;
(iii)
“há nos autos farta prova de que a penhora parcial dos rendimentos da agravada não lhe causará mal grave de modo a prejudicar sua própria subsistência”;
(iv)
“não houve uma análise pormenorizada de tais condições, eis que não foi juntado nenhum documento em sua defesa para que pudesse realmente comprovar que a penhora parcial atrapalharia de forma grave sua condição financeira”.

Diante de tais argumentos, requer a concessão de tutela recursal, a fim de que seja determinada, de plano, a penhora parcial dos rendimentos líquidos da executada, até o julgamento final do presente recurso. Ao final, pugna pelo provimento e reforma da decisão recorrida, com a confirmação do pedido liminar recursal.

Decisão proferida no ID n. 9150374, deferindo, em parte, a tutela recursal pretendida pelo agravante, de modo a determinar a penhora mensal de 5% (cinco por cento) do salário líquido mensal da parte agravada, limitados ao valor da execução.

Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida no ID n. 9275757, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, rejeitou o pedido formulado pelo ora Agravante para que fosse realizada a penhora parcial dos proventos mensais da agravada/executada, ante a inadimplência quanto ao pagamento da cédula de crédito bancário nº 15-094394-00.

Em suas razões recursais, o Recorrente aduz, em síntese, que:
(i)
“o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça flexibilizou a aplicabilidade da referida norma [art. 833, inciso IV, do CPC], reconhecendo a possibilidade de penhora dos vencimentos auferidos pelo devedor quando se revelar razoável em relação a remuneração por ele percebida e desde que não afronte a dignidade ou a subsistência do devedor ou de sua família”;
(ii)
“o artigo 833, inciso IV, do código de processo civil dispõe sobre a impenhorabilidade dos salários, todavia, o §2º do mesmo artigo prevê exceções, admitindo a penhora de parte dos vencimentos para pagamento de prestações alimentícias e, por analogia, quando não comprometer a dignidade e a subsistência do devedor, o que vem corriqueiramente sendo aceito e aplicado pelas Cortes de Justiça, notadamente o Tribunal da Cidadania”;
(iii)
“há nos autos farta prova de que a penhora parcial dos rendimentos da agravada não lhe causará mal grave de modo a prejudicar sua própria subsistência”;
(iv)
“não houve uma análise pormenorizada de tais condições, eis que não foi juntado nenhum documento em sua defesa para que pudesse realmente comprovar que a penhora parcial atrapalharia de forma grave sua condição financeira”.

Diante de tais argumentos, requer a concessão de tutela recursal, a fim de que seja determinada, de plano, a penhora parcial dos rendimentos líquidos da executada, até o julgamento final do presente recurso. Ao final, pugna pelo provimento e reforma da decisão recorrida, com a confirmação do pedido liminar recursal.

Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida no ID n. 9275757, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por meio da decisão lançada no ID n. 9150374, a Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos deferiu, em parte, a tutela recursal pretendida pelo agravante, de modo a determinar a penhora mensal de 5% (cinco por cento) do salário líquido mensal da parte agravada, limitados ao valor da execução.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e mesmo após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

O Banco agravante ajuizou a Execução de Título Extrajudicial em face da ora agravada, com base em Cédula de Crédito Bancário - Parcelado nº 15-094394-00, executando o valor de R$ 8.052,43 (atualizado até 17/04/2017).

Citada, a executada não efetuou o pagamento voluntário do débito ou indicou bens à penhora, sendo realizadas pesquisas para localização de bens e ativos financeiros em nome da executada.

Diante disso, a parte exequente já havia requerido ao juízo de origem a penhora de percentual dos vencimentos líquidos da parte executada, de modo a preservar o suficiente para garantir a subsistência digna da devedora e sua família. Na primeira oportunidade em que tal penhora foi requerida (fls. 111-115), o Banco ora agravante, para subsidiar o pleito realizado na origem, afirmou que a Executada é Servidora Pública Estadual e auferia renda mensal líquida aproximada de R$ 8.095,38 (oito mil e noventa e cinco mil reais e oito centavos), apresentando dados extraídos do portal da transparência do Governo Estado do Espírito Santo, referente ao mês de outubro/2020 (fl. 114/114v).

Entretanto, considerando o decurso do tempo, o MM. Juiz de Direito determinou a intimação da parte exequente para que comprovasse a atual renda percebida pela executada (fl. 116).

Por meio de petitório apresentado às fls. 118-119, o Banco exequente informou que, naquele momento, o portal da transparência do Governo do Estado do Espírito Santo apontava que o valor bruto recebido pela executada era de R$ 4.423,49.

Na sequência, o MM. Juiz de Direito proferiu a decisão (ora recorrida) rejeitando o pedido formulado pelo ora Agravante para que fosse realizada a penhora parcial dos proventos mensais da agravada/executada, ante a inadimplência quanto ao pagamento da cédula de crédito bancário nº 15-094394-00.

Em suas razões de decidir, o juízo
a quo
fundamentou que, apesar do atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça quanto à flexibilização do art. 833, inciso IV, no caso concreto “apesar da renda demonstrada pelo documento ID 17518888-01, referente ao ano de 2020, de acordo com o documento ID 17452641-19 dos autos em apenso nº 0001350-60.2017.8.08.0056, restou comprovada a redução da renda mensal líquida da devedora, para, aproximadamente, 03 (três) salários-mínimos, considerando-se o valor vigente à época dos vencimentos comprovados”, ao passo que “ a penhora de parcela do salário da executada não se mostra como razoável, visto que necessária a sua própria subsistência”.

Pois bem.

O entendimento do egrégio Superior Tribunal é no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015),
pode ser excepcionada para a satisfação de crédito não alimentar, desde que seja preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor ou de sua família
(AgInt no AgInt no AREsp n.º 2.196.87/MS. Quarta Turma. Rel. Min. MARCO BUZZI. Julgado em 17/04/2023. Publicado em 20/04/2023 ; AgInt no REsp n.º 2.021.507/SP. Terceira Turma. Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO. Julgado em 27/03/2023. Publicado em 29/03/2023 ; AgInt no AREsp n.º 2.208.645/SE. Terceira Turma. Rel. Min. MOURA RIBEIRO. Julgado em 27/03/2023. Publicado em 29/03/2023 ; AgInt no REsp n.º 1.970.695/DF. Quarta Turma. Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA. Julgado em 15/08/2022. Publicado em 18/08/2022 ; AgInt no REsp n.º 1.975.899/DF. Terceira Turma. Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE. Julgado em 25/04/2022. Publicado em 29/04/2022 ).

Nesta oportunidade, respeitado o entendimento, vislumbro razões para alterar o posicionamento já registrado pelo juízo primevo, uma vez que, apesar de ter sido juntada cópia do portal da transparência do Governo do Estado do Espírito Santo contendo a renda mensal da parte executada no valor bruto de R$ 4.423,49, verifico que, em verdade,
a parte executada possui
dois vínculos com o Governo Estadual atualmente
.

Pela simples consulta no sítio eletrônico do Portal da Transparência do Governo do Estado do Espírito Santo, é possível observar que a executada OZILEIA AUGUSTA POSTINGHEL tem um vínculo de Contrato Temporário como “PROFESSOR B -DT”, carga horária de 30hrs (vínculo nº 25) e outro vínculo de Contrato Temporário como “PROFESSOR B-DT”, carga horária de 18hrs (vínculo nº 26), ambos com o Governo Estadual.

No primeiro vínculo
(“PROFESSOR B -DT”, carga horária de 30hrs) a parte executada aufere
renda mensal líquida de
R$ 3.250,52 (três mil e duzentos e cinquenta reais e cinquenta e dois centavos)
e,
no segundo vínculo
(“PROFESSOR B-DT”, carga horária de 18hrs) aufere a
renda mensal líquida de
R$ 3.053,40 (três mil e cinquenta e três reais e quarenta centavos)
.

Diante de tal cenário, ponderando-se, ainda, a evidência de resistência sem justificativa da devedora, ora agravada, quanto à satisfação da dívida, ou, no mínimo, a falta de comprometimento numa solução para a controvérsia, afigura-se razoável, sem deixar de lhe preservar a dignidade, a penhora de 5% (cinco por cento) dos seus rendimentos líquidos.

Em semelhante sentido, confira-se ilustrativos precedente desta egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. RELATIVIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS INCIDENTES. PONDERAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada.” (REsp 802.416/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 1º/3/2007, DJ 12/3/2007, p. 211). 2) Desse modo, as matérias já decididas em juízo não podem ser reexaminadas pelo mesmo magistrado, porquanto caracterizada a preclusão, nos termos do art. 505 do CPC: “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide [...]” 3) Inclusive, mesmo em relação às matérias de ordem pública, como sói ocorrer com a questão relativa à impenhorabilidade do salário, “embora não estejam sujeitas, em princípio, à preclusão, se já decididas não podem ser reexaminadas pelo mesmo juiz, pois configurada a preclusão pro judicato, segundo a qual nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide (art. 505 CPC).” (AgInt no REsp 1768396/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022) 4) A regra geral da impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC, ou seja, dos vencimentos, subsídios, salários e etc, poderá ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes STJ. 5) Considerando que a jurisprudência pátria considera razoável, levando em conta a natureza alimentar do salário, que empréstimos sejam descontados em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) até o percentual de 30% dos vencimentos do trabalhador, não há, pois, motivo para não se aplicar o mesmo entendimento em relação à penhora de parcela da remuneração disponível do trabalhador. 6) A escolha do percentual a ser descontado do salário do devedor deve levar em conta, de um lado, a necessidade de preservação do suficiente para garantia da subsistência digna, e, de outro, o princípio da efetividade da execução. 7) Recurso parcialmente provido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5002455-82.2022.8.08.0000, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Data do julgamento: 24/0/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002258-30.2022.8.08.0000 AGVTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGVDOS: LUIZ CARLOS DE FREITAS BOECHAT e MARIA DE NEUZA COELHO RELATOR: DES.ROBON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PERCENTUAL COMPATÍVEL COM A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de percentual de proventos de aposentadoria desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial e de sua dignidade. 3. Considerando que o somatório dos proventos líquidos de aposentadoria percebido pela segunda (2ª) agravada atingem aproximadamente R$ 6.630,77 (seis mil seiscentos e trinta reais e setenta e sete centavos), admite-se ao menos a penhora mensal de 15% (quinze por cento) desse valor até a quitação da dívida, porquanto nesse percentual não há prova inequívoca de prejuízo para a sua subsistência e de sua família (art. art.854, §3°, do Código de Processo Civil) e, inclusive, encontra-se dentro dos limites estabelecidos na jurisprudência deste Tribunal. 4. Recurso parcialmente provido, para determinar a penhora mensal de 15% (quinze por cento) do valor líquido dos proventos da segunda (2ª) Agravada, limitados ao valor da execução. (TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5002258-30.2022.8.08.0000, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data do Julgamento: 25/06/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO SOBRE VENCIMENTOS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ALCANCE DA PORÇÃO NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. VALOR MÓDICO. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A jurisprudência pátria tem admitido a penhora de vencimentos mesmo em caso de dívida não alimentar, desde que assegurada quantia suficiente para subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2) Com efeito, a restrição imposta na decisão agravada pode ser afastada para que o desconto mensal em folha seja destinado à quitação da totalidade da dívida, isto é, incluída a porção não alimentar. 3) É preciso ponderar e equacionar no caso concreto o direito do credor de acesso à ordem jurídica justa e à satisfação do crédito em tempo razoável, bem como a necessidade imperiosa de garantir o mínimo existencial e a dignidade do devedor. 4) Tendo como baliza a subsistência digna do devedor e sua família, justifica-se a redução da penhora para 10% sobre o vencimento base. 5) Recurso parcialmente provido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5002792-03.2024.8.08.0000, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data do Julgamento: 19/07/2024)

No presente caso, entendo que afigura-se razoável o desconto no importe de 5% obre o vencimento líquido da executada, atendendo aos parâmetros necessários para a concessão da medida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a decisão agravada, determinar a penhora mensal de 5% (cinco por cento) do salário líquido mensal da parte agravada, limitados ao valor da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar